Tribunal: TJSP
Processo: 1007882-35.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. Ministério Público do Estado de São Paulo que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, devido ao estacionamento indevido em vagas para idosos. Sentença que indeferiu a petição por falta de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Não cabimento. Interesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. Ministério Público do Estado de São Paulo que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, devido ao estacionamento indevido em vagas para idosos. Sentença que indeferiu a petição por falta de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Não cabimento. Interesse processual configurado, conforme os artigos 1o e 3o da Lei da Ação Civil Pública, que permitem a responsabilização por danos morais coletivos. Causa madura. Julgamento nos termos do art. 1013, § 3o, inc. I, do CPC. Conduta de estacionar indevidamente em vaga para idoso, embora reprovável, não atinge a significância necessária para configurar dano moral coletivo, pois não restou demonstrado repercussão social significativa ou prejuízo efetivo à coletividade. Precedentes. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e julgar improcedente a ação.